Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-72.2012.8.11.0029
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002531-72.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Sebastiao de Jesus Barcelos Sousa (APELADO), JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO - CPF: 293.075.111-87 (APELADO), RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME - CNPJ: 04.939.662/0001-82 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE JESUS BARCELOS SOUSA - CPF: 495.785.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO - CPF: 293.075.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
– ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL –
PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN
–
DECADÊNCIA AFASTADA

– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
“Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).” (...) (N.U 1024232-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021).

2. Se não decorreu o lustro decadencial entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva dos créditos, de rigor o afastamento da decadência do direito.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT,
M.M. Conrado Machado Simão
, que nos autos da Execução Fiscal no 0002531-72.2012.811.0029 ajuizada em face de
JOSÉ ROBERTO LIMA – ME e OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência do direito de cobrança do crédito tributário consubstanciado na certidão de divida ativa no 20128015, julgando extinta a execução fiscal, nos moldes do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual alega que a sentença considerou ocorrida a decadência com fulcro na data de constituição definitiva constante da CDA, desconsiderando o verdadeiro marco para exercício do direito protestativo, a ciência da notificação de lançamento pelo contribuinte (constituição provisória).

Expõe que a Súmula 622 do STJ dispõe que “
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
”.

Indica que, tratando-se de imposto lançado de ofício, tendo em vista a inexistência de declaração ou recolhimento prévio do contribuinte, o prazo decadencial é de cinco anos desde a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal como preceitua o art. 173, I, do CTN.

Aponta que considerando que os fatos geradores ocorreram ao longo de 2005, e que o contribuinte tomou ciência do crédito através de DAR’s emitidos em 20/12/2010, conclui pela não ocorrência da decadência, pois o fisco poderia ter constituído o crédito até o dia 31/12/2010, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar totalmente a decadência dos créditos tributários.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo,
que
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência do direito de cobrança do crédito tributário consubstanciado na certidão de divida ativa no 20128015, julgando extinta a execução fiscal, nos moldes do artigo 487, II, do CPC
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 08/01/2013, a presente Execução Fiscal em desfavor de
RECAPAGEM DE PNEUS J. C. LTDA – ME, JOÃO CARLOS MARTINS DO PRADO
e
SEBASTIÃO DE JESUS BARCELOS SOUSA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 193.765,19
(cento e noventa e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), inscritos na
CDA no 20128015
.

No presente caso, a parte Executada interpôs, em 01/04/2019, Exceção de Pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento da decadência do crédito tributário
. [id. 74013457 – pág. 49 a 64]

A parte Exequente impugnou a Exceção de Pré-executividade, em 13/04/2020, indicando que o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, pugnando pela improcedência da Exceção de Pré-executividade. [id. 74013455 – pág. 01 a 04]

O juízo de origem, em 08/09/2020, acolheu a exceção de pré-executividade com a seguinte parte dispositiva:

“Desta forma, ACOLHO a exceção de pré- executividade para reconhecer a DECADÊNCIA do direito de cobrança do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa no 20128015, e, por via de consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes do artigo 487, inciso II, do CPC/2015.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional, no que se refere à decadência, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

In casu
, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Convém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial. A propósito:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ICMS
–
IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
–
NÃO PAGAMENTO
–
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
– CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado
(art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(N.U 1024232-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021) (destaquei)

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - OCORRÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

1-
À luz do art. 149, II, do CTN, nos casos de descumprimento de obrigação acessória, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, cujo prazo decadencial está regulado no artigo 173, I, do CTN.

2- No presente caso, não restou demonstrado a notificação da Apelada dentro do prazo decadencial pertinente e este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário,

3- Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

(N.U 0004994-14.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, conforme se denota da CDA no
20128015
,
os lançamentos discutidos nesse recurso possuem fatos geradores entre 03/2005 e 11/2005
, cujo prazo inicial é

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, senão vejamos:

Infração

Fato Gerador

Constituição do crédito

Início prazo decadencial

Término prazo decadencial

50.0.0

03/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

04/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

05/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

06/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

07/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

08/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

09/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

10/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

11/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

Por outro lado, a constituição do crédito ocorreu em
14/02/2011
conforme informações extraídas da CDA discutida nos autos.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito, não houve o decurso do prazo decadencial dos créditos tributários.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para afastar a decadência do crédito tributário, determinando o regular processamento do executivo fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021